Tribunal: TJSP
Processo: 0004154-55.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Execução penal – Cálculo de cumprimento de pena – Requisito objetivo para progressão de regime – Pretendida alteração do lapso temporal – Possibilidade – Reincidência em crime comum – Princípio do favor rei – Vedação à analogia in malam partem – Necessária correção do julgado – Recurso provido.